Tribunal: CARF
Processo: 13409.000216/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13409.000216/2006-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.541 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
THOMAS FRANCISCO REIS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO CARENTE DE OBJETO.
Quando a pretensão recursal do Recorrente se limitar à matéria que já lhe foi
decidida favoravelmente, o recurso carente de objeto não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 10 de outubro de 2006, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 10.225,11,
diante de dedução indevida de incentivo, somado em R$ 960,00, compensação indevida de
IRRF, no montante de R$ 5.477,27 e omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício no total de R$ 775,00.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
 a Prefeitura Municipal de Garanhuns entregou o comprovante de
rendimento com o imposto retido na fonte só que o imposto do mês de
maio/2004 que incide sobre o valor recebido de R$ 2.725 não foi
descontado da fonte, mas foi colocado na declaração. No restante dos
meses de 2004, foi retido o imposto na fonte, chegando a um total de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13409.000216/2006-28
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13409.000216/2006-28

retenção de R$ 5.299,22, gerando uma diferença na retenção. A
Prefeitura informou verbalmente que não entregou a DIRF de 2004.
 da dedução indevida de incentivo, a dedução correta é de R$ 220,00 e
não R$ 960,00;
 não foi declarado o rendimento de trabalho sem vínculo de Norclínica
Sistema de Saúde Ltda.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 13); (ii) comprovante anual de rendimento (fl. 20); (iii) recibos
de doação (fl. 23 à 28).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Recife, proferiu acórdão de no
11.24.033 – 1a Turma da DRJ/REC, julgando procedente em parte o lançamento, por entender,
em síntese, que não há previsão legal para dedução do incentivo e que consta IRRF emitido pela
Prefeitura Municipal de Garanhuns.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que o imposto retido na
fonte foi glosado no valor de R$ 5.229,22, em razão da Prefeitura não ter entregue o
comprovante de rendimento, alegando que, como não entregou a DIRF, só poderia entregar o
comprovante de retenções mensais. Depois de muita insistência a Prefeitura emitiu e preencheu o
formulário. Foi declarado o rendimento e a retenção mesmo sem a DIRF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo.
Através de seu recurso voluntário pretende o contribuinte reestabelecer a glosa por
dedução indevida decorrente das retenções na fonte efetuadas pela Prefeitura de Garanhuns, para
tanto, anexa a seu recurso informe de rendimentos e do imposto retido, preenchido pela fonte
pagadora.
Todavia, o valor ora Recorrido já foi reconhecido em sede de análise de
impugnação, observe-se:

“Da apreciação do comprovante de fl. 09, emitido pela Prefeitura
Municipal de Garanhuns, consta imposto de renda retido na fonte
de R$ 5.229,22.
Assim sendo, é de se restabelecer o imposto de renda retido na
fonte no valor efetivamente comprovado.”

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13409.000216/2006-28

Tendo em vista que não foi aduzido qualquer outro inconformismo pelo
contribuinte, considero prejudicado o pleito recursal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital